Tribunal: TJSP
Processo: 2065837-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - Irresignação contra a decisão agravada que indeferiu pleito de tutela de urgência, voltada para o diferimento do recolhimento das parcelas 5, 6, 7, 8 do parcelamento de ICMS no 50015463-2, CDA no 1.219.764.173, pelo prazo de 90 dias, notadamente devidos nos meses de março, abril, maio e junho de 2020 – Perda superveniente do objeto - Com a prolação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - Irresignação contra a decisão agravada que indeferiu pleito de tutela de urgência, voltada para o diferimento do recolhimento das parcelas 5, 6, 7, 8 do parcelamento de ICMS no 50015463-2, CDA no 1.219.764.173, pelo prazo de 90 dias, notadamente devidos nos meses de março, abril, maio e junho de 2020 – Perda superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela perde o objeto, o que implica no não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000834690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2065837-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPSET
TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA - EPP, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2065837-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24686 - lmg
VOTO N.o 24.686
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065837-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: IPSET TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO
LTDA - EPP
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a Instância: Maricy Maraldi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
-
Irresignação contra a decisão agravada que indeferiu pleito de
tutela de urgência, voltada para o diferimento do recolhimento das
parcelas 5, 6, 7, 8 do parcelamento de ICMS no 50015463-2, CDA
no 1.219.764.173, pelo prazo de 90 dias, notadamente devidos nos
meses de março, abril, maio e junho de 2020
Perda
superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso
de agravo que visava a reforma da decisão que indeferiu a
antecipação de tutela perde o objeto, o que implica no não
conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão proferida nos autos da ação
declaratória, que houve por bem indeferir pedido de tutela de urgência para o
fim de determinar o diferimento do recolhimento das parcelas 5, 6, 7, 8 do
parcelamento de ICMS no 50015463-2, CDA no 1.219.764.173, pelo prazo de
90 dias, notadamente devidos nos meses de março, abril, maio e junho de
2020.
A agravante alega, em síntese, que estão presentes
os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Esclarece que é
pessoa jurídica que tem por objeto o desenvolvimento de softwares
customizados, dentre outros serviços, e possui em seu quadro de pessoal 8
funcionários. Aduz que possui despesa no valor de R$ 51.600,00 com gastos
trabalhistas e seus encargos, e possui um parcelamento de ICMS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2065837-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24686 - lmg
50015463-2, CDA no 1.219.764.173, o qual se manifesta em 60 parcelas de
R$ 10.253,87, com primeiro vencimento em 10/11/2019.
Sustenta que, em função da pandemia decorrente do
COVID-19, sofre diretamente os efeitos mais maléficos da desaceleração
econômica/recessão, dentre eles, a falta de pagamentos por seus principais
clientes. Ademais, o Estado de São Paulo instituiu medida de quarentena de
24/03/2020 a 07/04/2020, por meio do Decreto Estadual no 64.881, de
23/03/2020, deprimindo ainda mais as atividades produtivas, contudo ainda
não emitiu decreto suspendendo ou diferindo o recolhimento de tributos e
parcelamentos para data futura, tal como analogicamente fez o Poder
Executivo Federal referente às contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.
Alega
a
necessidade
impostergável
de
se
prorrogarem os prazos de vencimentos dos tributos estaduais, vincendos e em
parcelamento, especialmente o ICMS. Assim, requer o diferimento do
recolhimento das parcelas 5, 6, 7, 8, do parcelamento de ICMS no
50015463-2, CDA no 1.219.764.173, com vencimento nos próximos 90 dias,
notadamente devidos nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, com
a prorrogação de cada um destes vencimentos por 90 dias, sem a cobrança de
juros, multa e encargos em razão de força maior e inexigibilidade de conduta
diversa.
Em sede de análise preliminar, foi deferido o efeito
ativo (fls. 292/297).
Contraminuta
(fls.
309/335),
informando
a
suspensão de segurança no 5363 do E. STF e no 2066138-17.2020.8.26.0000
desse C. TJ/SP, para caso similar ao presente. No mérito, aduz que a maior
parte da atividade da agravante está em plena operação. Com efeito, o
desenvolvimento personalizado de softwares, a locação de equipamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2065837-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24686 - lmg
softwares e a comercialização on line não estão impedidos pela quarentena,
visto que não depende da circulação de pessoas, conforme Deliberação no 2
do
Comitê
Administrativo
Extraordinário
COVID-19
(DOSP
do
dia
31/03/2020). No mais, o pedido da agravante se dá quanto à postergação por
90 dias do recolhimento das parcelas 5, 6, 7 e 8 (março a junho/2020) do
parcelamento ordinário no 50015463-2, relativo à CDA 1.219.764.173, AIIM
4.076.010. Ocorre que as regras de parcelamento de créditos tributários no
Estado de São Paulo já admitem atraso na parcela de até 90 dias, conforme
disposto no § 8o do artigo 100 da Lei no 6.374/893. Assim, somente após o
transcurso desse prazo que o sistema da dívida ativa altera a situação,
considerando-o como rompido. Tal regra também consta do termo de acordo
de parcelamento acostado aos autos pela agravante às fls. 39/42. Por fim,
alega que a agravante parcelou apenas o ICMS objeto de atuação fiscal, AIIM
4.076.010, lavrado por ter deixado de pagar o ICMS em operações tributáveis
omitidas do Fisco, inscrito na CDA 1.219.764.173, com parcelamento ordinário
no 50015463-2, em 60 parcelas, recolhidas apenas as 4 primeiras parcelas
(DOC.
02).
Isso porque tal débito resultou na ação penal no
0086370-36.2017.8.26.0050 (fls. 52/280), o que vinha causando grande
desconforto à agravante e seus sócios. Note-se ainda que, coincidentemente,
a ação originária busca somente prorrogar o pagamento das parcelas 5, 6, 7 e
8 (março a junho/2020) do parcelamento ordinário no 50015463-2,
justamente para evitar o prosseguimento da ação penal.

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em consulta ao processo de primeiro grau, verifica-
se que na data de 20/08/2020 foi proferida sentença julgando improcedente a
ação, pelo que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento
que visava o deferimento de antecipação de tutela, não havendo mais o que
se discutir sobre a reforma ou não da decisão agravada, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2065837-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24686 - lmg
patente a perda do objeto deste recurso.
Nesse sentido é pacífico o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. PERDA DE
OBJETO.
1. Uma vez prolatada sentença, perde o objeto o
recurso
especial
interposto
de
acórdão
que
examinou agravo de instrumento de decisão que
indeferiu liminar em mandado de segurança.
2. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no REsp 931.385/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/02/2009, DJe 11/03/2009)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que fica prejudicada a análise de recurso especial
oferecido em razão do deferimento de liminar
quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1056004/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
18/11/2008,
DJe
17/12/2008)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERE
LIMINAR.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Sentenciado o mandado de segurança, fica
prejudicado, por perda do objeto, o recurso especial
interposto
contra
acórdão
que
decidiu
agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2065837-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24686 - lmg
instrumento de decisão que defere ou indefere
liminar.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 953.750/RS, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2008,
DJe 29/09/2008)

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator